Tribunal: STM
Processo: 7000768-13.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000768-13.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GABRIEL PIRES GONÇALVES
ADVOGADO: ELIAS MACEDO DE ANDRADE FILHO (OAB: BA50065)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
21/06/2021 a 24/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, deu provimento ao
Recurso ministerial, para condenar o Apelado 3º Sargento GABRIEL PIRES
GONÇALVES à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 320 do
CPM, fixado o regime prisional inicialmente aberto e o benefício da suspensão
condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições fixadas no
Acórdão, nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA negavam provimento ao Apelo ministerial e mantiham incólume
a Sentença absolutória vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
(Revisor), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH
e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA fará declaração de
voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/08/2021 16:43:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b1341bf1
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar

APELAÇÃO 7000768-13.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: GABRIEL PIRES GONÇALVES, 3º SG Mar.
ADVOGADO: Dr. ELIAS MACEDO DE ANDRADE FILHO.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL COM
O FIM DE LUCRO. ART. 320, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR
(CPM). PROVA DA MATERIALIDADE. AUTORIA COMPROVADA.
PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA.
I − Os autos narram que o Réu, ao exercer a função de Auxiliar de
Detalhista da Base Naval, violou suas obrigações legais e os
princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade
e eficiência, na gestão das escalas de serviços, uma vez que
administrava um grupo de WhatsApp em que eram publicadas
trocas e substituições e, em contrapartida, eram oferecidas
compensações financeiras.
II − A documentação para troca de serviços seguia as normas em
vigor e recebia os vistos dos superiores, que não sabiam da
vantagem recebida pelo militar que tiraria o serviço. Os
depoimentos testemunhais e o interrogatório do Réu firmam a
convicção de que o grupo realmente existiu e de que o conteúdo das
mensagens é verdadeiro, portanto, não há ilicitude da prova
produzida.
III − Ademais, inexiste dúvida de que as conversas não tinham
conotação de brincadeira e que eram, sim, negociações para as
trocas de serviço.
IV − O tipo descrito no art. 320 do CPM é crime propriamente militar
e funcional, cuja tutela jurídica resguarda o regular funcionamento
da Administração Militar e do dever de fidelidade. O dever funcional
é a obrigação decorrente do cargo ou do ofício, em que exista
correlação na atividade desempenhada e o negócio ilícito almejado.
V − Trata-se de crime formal em que para haver consumação basta
a violação com o fim de obter especulativamente vantagem pessoal,
ou seja, não há necessidade de que o agente obtenha o ganho
desejado.
VI − Recurso provido. Decisão por maioria.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/08/2021 16:43:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b1341bf1
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a Presidência do Ministro
Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Apelo ministerial para condenar
o Apelado 3º Sargento Gabriel Pires Gonçalves à pena de 2 anos de reclusão, como
incurso no art. 320 do CPM, fixado o regime prisional inicialmente aberto e o
benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 anos.

Brasília-DF, 24 de junho de 2021.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/08/2021 16:43:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b1341bf1
RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta pelo nobre presentante do Ministério Público
Militar (MPM) contra Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha
da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) que, em 28.9.2020, julgou
improcedente o pedido formulado na Denúncia e absolveu o 3º Sargento Gabriel
Pires Gonçalves da prática do delito previsto no art. 320 do Código Penal Militar
(CPM) - violação do dever funcional com o fim de lucro.

Narra a Denúncia que o Apelado, servindo na Base Naval de Aratu (BNA), localizada
em Salvador-BA, violou suas obrigações legais e os princípios constitucionais da
legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, na gestão das escalas de
serviços da OM. Isto porque ele administrava grupo de WhatsApp para
comercializar "verdadeiros classificados de serviços, invariavelmente envolvendo
pagamento e recebimento de dinheiro" decorrentes de eventuais trocas de serviço
e substituições.
Descreve a Inicial Acusatória, in litteris:

"Com efeito, nos diálogos no aplicativo são estipulados (nos dias 06
e 15/10/2015): taxa de manutenção preços para as trocas de serviço
em dias normais (R$ 150,00 a 200,00) e sobrepreço para as datas
especiais: natal e réveillon, por exemplo (R$ 280,00 a 300,00).
O próprio denunciado anuncia (13/10/2015) sua disposição em tirar
serviço alheio porque "precisa comprar a bateria do carro", e ainda
reclama que a escala "está muito apertada". Em 06/10/2015, Gabriel
mais uma vez protesta pelos prejuízos com seu carro e diz: "Se
aparecer serviço estou ai... Meu carro está me dando mais uma dor
de cabeça de 600,00".
Até mesmo substituições em parte do serviço administrativo eram
negociadas, como se comprova no diálogo mantido pelo denunciado
em 19/10/2015: "Alguém para dar o segundo horário no adm hoje?
50,00".
E, um dia depois, o denunciado cobra 'ajuda': "Quando se faz
permuta.... Ainda mais quando se for da firma... Tem q ajudar o
detalhe" (sic).
Mas o abuso e a arrogância ainda vão além. No dia 15/10/2015 o
grupo discute que "isso vai acabar em merda", obtendo como
resposta do denunciado: "Que se foda".
Ora, todo esse escandaloso material de prova deixa claro que o
interesse da Administração Militar de ter escalas de serviço sendo
confeccionadas dentro dos padrões legais, que respeitem inclusive
as folgas dos militares, que escalem aqueles em melhores condições
para o serviço e, principalmente, que se submetam ao interesse de
que a gestão administrativa não seja transformada em um vulgar e
vil balcão de negócios, foram desprezados pelo denunciado e por
seus colegas que participaram da fraude, como também pelos
superiores que, conhecendo o que ocorria, silenciaram ou fizeram
vistas grossas à anomalia, possibilidade que será devidamente
analisada durante a instrução criminal que se avizinha.
Fato é que o sargento Gabriel era o responsável pelo detalhe de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/08/2021 16:43:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b1341bf1
serviço (OS nº 299/2014 da BNA) e era ele quem geria as trocas
através, principalmente, das negociatas que realizava pelo grupo
Safa Onça do WhatsApp, em face do que é nítido o ataque feroz que
perpetrou contra seus deveres de probidade no desempenho das
funções inerentes ao cargo que ocupava".

A Inicial foi recebida pelo Juízo a quo em 21.5.2019 e teve como suporte probatório
os autos do Inquérito Policial Militar (IPM) 9-56.2018.7.06.0006.

O Réu foi devidamente citado e foram ouvidas as Testemunhas arroladas pelo MPM.

A primeira testemunha, Capitão-Tenente (CT) Paulo Roberto Alves do Nascimento,
informou ter participado do processo investigatório no início do IPM, quando tratava
de outra situação sobre o acesso a um documento que o Ministério Público tinha
enviado ao Sgt Morgado e que na época não foi falado sobre a troca de serviços
descritos na Denúncia. Declarou que na Marinha é permitida a troca de serviço e é
feita uma papeleta em que um militar passa o serviço para o outro e há a
contrapartida. Asseverou não ser possível a venda do serviço ou a negociação
remunerada da escala. Negou ter ciência prévia dos fatos relatados na Inicial, mas
confirmou ter sido informado pelo Sgt Morgado a respeito da denunciação realizada
no âmbito do Ministério Público em desfavor do Auxiliar de Detalhista de Serviço.

A segunda testemunha, 1º SG Evaneilmo de Morgado Santos, informou ter recebido
em seu e-mail o arquivo com as conversas do grupo denominado Safa Onça.
Esclareceu que um sargento da Base Naval (Fábio) o havia alertado sobre o grupo e
que o orientou a enviar para o seu e-mail o print das conversas. Contou que, pelo
que leu, o grupo tratava, basicamente, de troca de serviços da Base Naval. Não
soube afirmar a respeito da frequência das mensagens no grupo e se as trocas
realmente aconteceram e eram efetivamente remuneradas. Relatou que protocolou
no Ministério Público o material recebido. Acrescentou que nas conversas não havia
nada a respeito da compensação dos serviços trocados e que um militar foi
excluído do grupo por alertar que não estava correto aquele procedimento.
Asseverou que ouviu no alojamento alguns militares falarem que "o Gabriel está
manobrando demais, ele está ficando rico". Mencionou que pelas mensagens era
possível inferir que o Acusado era líder do grupo. Revelou ter procurado o Ministério
Público porque em outra ocasião havia sido indiciado por levar documento à Base e
acreditou que o MP seria mais propício a iniciar a ação.

A terceira testemunha, CT Alex Sandro Correia Gonzaga, declarou não ter
conhecimento dos fatos relatados na Denúncia e acredita ter sido intimado porque
assinou um documento de troca de serviço. Afirma que, quando havia uma
impossibilidade de realizar o serviço em determinada data em que o militar fosse
escalado, era feito o procedimento interno com os motivos pelo qual não era
possível realizar o serviço e o encarregado assinava dentro do prazo de 48 horas. A
divisão de pessoal fazia a checagem dos dias da troca da volta. Disse ignorar que o
Detalhista tivesse autonomia para fazer a troca de serviço. Exibidos os documentos
de fls. 400 e 430 do Inquérito, não reconheceu a assinatura. Acrescentou não ser
permitida pela Marinha a negociação para troca de serviço, embora seja possível a
troca consensual com a assinatura do encarregado do serviço.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/08/2021 16:43:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b1341bf1
Também foram ouvidas as Testemunhas arroladas pela Defesa.

O Capitão-de-Corveta (CC) José Paulo Abade da Silva confirmou as declarações
prestadas no IPM. Informou que sabia existir o grupo Safa Onça, mas não sabia qual
era a "safa", pois esse é um termo de Marinha que significa resolver algum
problema. Relatou desconhecer se havia cobrança de valores para a troca de
serviços. Narrou que quem assinava os detalhes de serviço da Base Naval era o
Detalhista, o encarregado da divisão de pessoal e o Chefe do Departamento de
Administração. Contou que o Acusado era o Auxiliar de Detalhista e, no período de
2014 a 2019, foi avaliado como excelente. Declarou que não observou qualquer
conduta irregular durante esse período e que tinha plena confiança no SG Gabriel.
Explicou que, quando falou no Inquérito que não houve prejuízo para a
Administração, foi no sentido de ter tido um militar qualificado para tirar o serviço.
Concluiu que não tinha como conferir toda a documentação porque em cada
Detalhe são 100 militares e, portanto, possuía total confiança no Acusado.

O CT Marcos Santos Pimentel informou que tomou conhecimento dos fatos quando
a Denúncia chegou à Base Naval de Aratu e se preocuparam bastante com a
apuração. Disse que apesar de ter o histórico do WhatsApp, foram observar os
detalhes de serviço efetivos e não constava qualquer ligação com as referidas
mensagens, o que levantou dúvidas sobre o que tinha ocorrido realmente.
Esclareceu que não foi possível observar se os militares que compunham a lista
efetivamente tiraram serviço nos dias combinados. Acrescentou que o Apelado foi
muito bem avaliado, apesar da Denúncia.

Durante a referida oitiva, o Promotor relatou que o MPM requisitou informações da
Organização Militar e foi elaborada uma tabela de trocas que são contemporâneas
às mensagens retiradas do WhatsApp, ainda perguntou se o Réu comparou essas
informações. A Testemunha informou que apenas foi verificado se as trocas foram
efetivamente autorizadas e não chegou a comparar as mensagens do WhatsApp
com as respectivas trocas. Aduziu não ser possível que haja transação financeira
por atos de serviço e os militares da Marinha tem consciência disso.

O Suboficial (SO) Cícero Fabiano Ferreira Lopes relatou que soube dos fatos quando
houve a Denúncia, mas por alto, e que não conhecia o grupo ou quem fazia parte
dele. Informou que era o Detalhista Geral da Base Naval e sob o seu comando
havia, além do Acusado, um Cabo e mais dois Marinheiros. Narrou que o 3º SG
Gabriel elaborava a escala dos Sargentos e encaminhava para ele, quando era feita
a tabela de serviços e que nunca observou ter havido pagamento ao 3º SG Gabriel
por troca de serviço. Mencionou ser possível a troca de serviço, mas que não é
permitido o pagamento por esta troca. Declarou que o 3º SG Gabriel trabalhava na
planilha e era verificado por ele e outros militares que digitavam e normalmente
confiava nas informações passadas pelo Apelado porque nunca houve qualquer
motivo ou coisa errada para desconfiar. Após a digitação o documento era
encaminhado ao Encarregado.

O advogado desistiu das Testemunhas ausentes.

O Acusado foi qualificado e interrogado, e abrigou-se no direito constitucional de
não responder às perguntas da MMª Juíza Federal da Justiça Militar em relação ao

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/08/2021 16:43:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b1341bf1
depoimento prestado na fase inquisitorial. Relatou o procedimento padrão para a
troca de serviço e afirmou que, em relação às conversas do WhatsApp, tem um
veículo velho, ultrapassado, e recebia provocações dos militares respondendo no
mesmo nível, em tom de brincadeira. Informou não se recordar muito dos fatos e
narrou um episódio em que levou aos superiores a postagem de um documento
reservado em outro grupo, chamado Briosa, relativo a uma briga entre dois outros
Sargentos da Base Naval. Acrescentou que um dos envolvidos era um ex-militar,
inserido no grupo pelo 1º SG Morgado, e que a partir daí começou uma rixa do
referido Sargento com o Acusado. Declarou outros episódios com o 1º SG Morgado
e confessou que se sentia perseguido em relação a tal militar.

Em relação às perguntas do MPM afirmou que os Sargentos Adido, Fábio Silva
Santana, David Gonçalves dos Santos e os militares que estavam no grupo "Safa
Onça" são apenas conhecidos e não tinha intimidade com eles. No tocante à
alegação de Marco Santana Santos de que as pessoas tinham que pagar
diretamente ao Apelado (in litteris, "paga para o São Gabriel"), explicou que
"algumas pessoas brincavam por causa do Arcanjo Gabriel, e me chamavam São
Gabriel, mas também sempre na zoeira e sempre na guerra de Marinha". Alegou
que estava arrependido das brincadeiras realizadas com os companheiros de
caserna, em relação aos pagamentos por serviços, considera-se até mesmo
imaturo e infantil. Concluiu que seria um aprendizado para a própria vida.

O membro do Parquet aduziu constar dos autos que, em outubro, teria havido uma
espécie de reunião on line de votação dos valores que seriam cobrados no Natal e
no Reveillon e que, nas mensagens, o Acusado teria dito às 22h10 "que o que
vocês decidirem está safo", e que foi estipulado esse valor de 600 reais.
Questionou se na opinião do Réu isso seria uma brincadeira generalizada e ele
respondeu que sim, "tudo pilha, tudo brincadeira de bate-papo". No tocante às
demais perguntas do MPM em relação às mensagens trocadas no grupo "Safa
Onça" afirmou desconhecer ou ser apenas brincadeira. Aduziu não saber o que
aconteceu com o grupo do Whatsapp e não se lembrar se apagou o grupo.
Perguntado se quando o Encarregado pediu para ver o grupo no telefone se ele
havia conseguido, respondeu que não. Perguntado se o telefone teve algum
defeito, na época, informou que o aparelho já tinha sido formatado e trocado a
bateria e o sensor digital.

Às perguntas da Defesa informou que, na sua função como Auxiliar de Detalhista,
relacionava os Sargentos pelas Divisões, confeccionava a planilha a cada 10 ou 20
dias e divulgava a tabela de serviço. Aduziu que quando um militar tinha a
necessidade de alterar as datas, ele fazia a solicitação pela papeleta de troca de
serviço, levava o motivo ao Encarregado dele, que autorizava a troca e
encaminhava a documentação ao Detalhista, que após conferência, direcionava ao
Encarregado de Pessoal. Contou que já foi Sargenteante da Disciplina da Base
Naval de Aratu, Sargeanteante Geral, Assessoria de Planejamento, Coordenação do
curso de Oficiais Temporários e atualmente está como Sargenteante de
Adestramento da BNA. Explicou que não era possível troca sem autorização do
Encarregado de Divisão de Pessoal, e tinha no mínimo 3 assinaturas na papeleta de
troca de serviço, do Solicitante, do Detalhista e do Encarregado do Pessoal.

Na Oportunidade, o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade de votos,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/08/2021 16:43:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b1341bf1
deferiu o requerimento do MPM para a quebra de sigilo telefônico e bancário do
Apelado.

Em Manifestação de 2.3.2020, o MPM asseverou haver nos autos do IPM extratos
bancários fornecidos pelo Acusado e, por entender que a quebra dos dados do
aplicativo WhatsApp não seria essencial, considerou suficiente a prova produzida e
declarou não ter mais diligências a requerer.

Em Alegações Escritas, o Órgão de Acusação ratificou os termos da Denúncia para
condenar o Réu, como incurso no art. 320, caput, do CPM. A Defesa, por sua vez,
postulou a absolvição com fundamento na alínea "a" ou "e" do art. 439 do Código
de Processo Penal Militar (CPPM).

Na Sessão de Julgamento realizada em 17.9.2020, as Partes ratificaram os termos
de suas Alegações Escritas. O Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Denúncia e absolveu o Acusado com
suporte no art. 439, alínea "e", do CPPM.

A Sentença publicada em 28.9.2020 enfatizou que as provas dos autos não foram
suficientes para corroborar a autenticidade da cópia de textos das conversas no
grupo de WhatsApp "Safa Onça". Aduziu que o Réu, embora tenha em alguns
momentos do interrogatório admitido a existência do grupo, tal fato "não induz de
forma subliminar a se entender que ele admitiu que as conversas da prova
indiciária eram verdadeiras". Revelou que o Conselho, por unanimidade de votos,
decidiu considerar inautêntico o arquivo de texto constante do evento 1 e declarou
a prova ilegítima. Acrescentou que não houve comprovação, seja documental ou
testemunhal, sobre qualquer recebimento de valores em espécie ou depósito
bancário favorecendo o Acusado em razão da elaboração da escala de serviço.
Assim, o Réu foi absolvido com fulcro na alínea "e" do art. 439 do CPPM.

Inconformado, o nobre membro do Parquet interpôs Apelação, a qual foi recebida
pelo Juízo a quo, em razão da presença dos pressupostos objetivos e subjetivos do
Recurso.

Em suas Razões, sustenta que a prova documental foi considerada lícita no
julgamento do Habeas Corpus 7001129-64.2019.7.00.0000 e que o Conselho a quo
se sobrepôs ao já decidido pelo Plenário do Superior Tribunal Militar ao "embarcar
na tese defensiva de negativa geral em relação ao Acusado e ataque pessoal aos
envolvidos nos fatos objetos dos presentes autos". Recorda que o arquivo recebido
que continha as conversas no grupo de Whatsapp "Safa Onça" foi encaminhado
pelo SG Fábio, que participava do grupo, razão pela qual a prova não pode ser
considerada ilícita. Acrescenta que o Acusado era chamado de Detalhista porque
era ele que praticamente realizava todas as trocas e o Detalhista oficial apenas
fazia uma conferência. Salienta que embora o interrogatório inquisitorial não tenha
sido confirmado pelo Acusado, que exerceu o direito ao silêncio, não se pode
desconsiderar a confirmação da existência dos textos ou supor, como alegado no
interrogatório judicial, serem apenas "brincadeiras e/ou guerras navais".

Aduz estar plenamente provado pelo teor das conversas que os preços para trocas
de serviço em dias normais eram de R$ 150,00 a R$ 200,00 e o sobrepreço para
datas especiais como Natal e Reveillon era de R$ 280,00 a R$ 300,00 e que tal fato

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/08/2021 16:43:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b1341bf1
"não deixa de ser um negócio gerido pelo acusado, mediante promessa de
pagamento, para facilitação da troca de serviço de escala". Para além das
conversas de WhatsApp, esclarece que essa convicção foi extraída também de
outros documentos acostados nos autos, como os de Detalhe de Serviço -
Alteração, cópias das Comunicações Internas - Troca de Serviço, Tabela de Serviço
com Permutas em conjunto com a Tabela de Telefones, os quais revelaram que
militares participantes do grupo "Safa Onça" lograram diversas trocas de serviços,
em período inferior a doze meses.

Ao final, destaca que as trocas de serviço, que deveriam ser prática excepcional,
passou a ser regra para alguns graduados participantes da "brincadeira"
gerenciada pelo Acusado, e que o MPM apenas não aditou a Denúncia porquanto as
provas dos autos tão somente apontavam para o Apelado "que traindo a confiança
dos seus superiores agia como agiu, ferindo o dever funcional, pela falta de
fidelidade com os princípios que regem a vida na Caserna".

Em Contrarrazões, a Defesa sustenta que a prova pericial existente nos autos não
favorece a tese ministerial e que o próprio MPM desistiu da possibilidade de
obtenção de provas que pudessem dar sustentação ao conteúdo da Inicial.
Assevera que a suposta prática delituosa deixa vestígios e requer o exame de
corpo de delito direto ou indireto, pois "o realizado na fase inquisitória não teve o
condão de fazer desaparecer as dúvidas do Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha". Aduz que duas Testemunhas apresentadas pelo MPM não souberam dizer
a respeito dos fatos e que o SG Morgado afirmou que "não sabia dizer se o assunto
das conversas aconteceu".

Defende a tese de inexistência de comprovação da obtenção de vantagem pessoal
e insiste ser imperioso provar as tratativas para o alcance dos referidos proveitos,
bem como quem são as pessoas, militares ou não, que completam essa relação,
"sob pena de promover-se condenações absurdas com a decorrente exclusão das
Forças Armadas baseadas em atos de adivinhação".

Acrescenta que as trocas de serviços dependiam da concordância dos
Encarregados dos militares solicitantes e da autorização exclusiva do Oficial
Encarregado da Divisão de Pessoal e que esses militares, não relacionados pelo
MPM, deveriam estar no banco dos réus para explicar esses excepcionais números
de trocas. Esclarece que os demais "colegas" do Acusado, que teriam participado
da fraude, sequer foram convocados pelo MPM na fase judicial. Finaliza ao
sustentar a insuficiência de provas e manutenção da Sentença absolutória.

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do insigne
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. José Garcia de Freitas Júnior, manifestou-
se pelo conhecimento e provimento do Recurso ministerial. Transcrevo a Ementa
da manifestação:

"APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO.
ART. 320 DOCPM. APELO MINISTERIAL. Recurso de Apelação
interposto pelo Ministério Público Militar objetivando a reforma da
Sentença absolutória pela prática do crime de violação de dever
funcional com o fim de lucro, em vista da cobrança indevida de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/08/2021 16:43:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b1341bf1
valores para a intermediação e facilitação da troca de serviços da
escala de serviços da OM. Revelação de conversas de Grupo de
Whatsapp, relativa aos valores das trocas de serviços. Validade da
prova produzida em sede inquisitorial. Parecer da PGJM pelo
conhecimento do Recurso de Apelação Ministerial e, no mérito, pelo
provimento do Apelo".

Abriu-se Vista dos autos ao eminente Ministro-Revisor Gen Ex Marco Antônio de
Farias.

É o Relatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/08/2021 16:43:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b1341bf1

VOTO

O Recurso ministerial deve ser conhecido, uma vez que preenchidos os requisitos
de admissibilidade.

Os autos narram que o Réu, ao exercer a função de Auxiliar de Detalhista da Base
Naval de Aratu, violou suas obrigações legais e os princípios constitucionais da
legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, na gestão das escalas de
serviços da Base, uma vez que administrava um grupo de WhatsApp em que eram
publicadas trocas e substituições e, em contrapartida, eram oferecidas
compensações financeiras.

Embora o celular do Investigado tenha sido formatado após a representação
realizada pelo colega de caserna 1º SG Evaneilmo de Morgado Santos ao Ministério
Público Militar, conforme se registrou no Laudo Pericial constante do Inquérito
Policial Militar e o próprio Acusado admitiu no interrogatório, o Réu não refutou o
conteúdo das mensagens coletadas pelo 2º SG Fábio Silva Santana e entregues ao
referido SG Morgado, apenas alegou que eram brincadeiras da caserna e que nunca
realizou trocas de serviços por dinheiro.

De acordo com as transcrições das mensagens, inexiste dúvida de que as
conversas não tinham conotação de brincadeira e que eram, sim, negociações para
as trocas de serviço. O Acusado, cujo número do celular é (71) 99442708,
demonstrou envolvimento com os demais militares e claramente manipulava a
escala de serviço, conforme se destaca de suas explanações no grupo (em negrito):

-6.10.2015, 18h10 - 55 71 9944-2708: "Se aparecer serviço
estou aí... Meu carro está me dando mais uma dor de cabeça
de 600,00."
-6.10.2015, 18h24 - 55 71 9994-1019: "Sábado Gabriel... Topas?"
-6.10.2015, 18h25 - 55 71 9944-2708: "Topas."
-6.10.2015, 18h28 - 55 71 9694-3432: "Caraca."
-6.10.2015, 18h25 - 55 71 9944-2708: "Já To topando tudo."
[...]
-6.10.2015, 20h13 - 55 71 8802-5355: "Boa noite galera."
-6.10.2015, 20h13 - 55 71 8802-5355: "Gostaria de fala com
senhores" (SIC)
-6.10.2015, 20h13 - 55 71 8802-5355: "Sobre o recesso deste ano."
[...]
-6.10.2015, 20h17 - 55 71 8802-5355: "Já conversei com Trindade e
Dudu."
-6.10.2015, 20h17 - 55 71 8802 5355: "Sobre o valor."
-6.10.2015, 20h19 - 55 71 8802-5355: "Falamos sobre 200 sem ser
os dias especial" (SIC)
-6.10.2015, 18h10 - 55 71 9944-2708: "Por apenas."
-6.10.2015, 20h20 - 55 71 8802-5355: "Pois tem que falar logo com
aqueles que vão paga" (SIC).
[...]
-6.10.2015, 21h14 - 55 79 9944-6136: "Gabriel vc soh altera os

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/08/2021 16:43:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b1341bf1
primeiros q vao a sub pq a escala eh diferenciada"
-6.10.2015, 21h14 - 55 79 9944-6136: "Mas os segundos q vao a
primeiro vc manda aguentar pq eh final de ano."
-6.10.2015, 21h14 - 55 79 9944-6136: "Eh recesso e naum teria
como adequar."
-6.10.2015, 21h14 - 55 79 9944-6136: "Mas assim q voltar o
expediente normal vc remaneja"
-6.10.2015, 21h15 - 55 79 9944-6136: "Manda pra vnb... pro
selena... pra inema."
-6.10.2015, 21h15 - 55 71 9944-2708: "Mas eu preciso
completar a vnb."
-6.10.2015, 21h15 - 55 79 9944-6136: "Pra qualquer lugar."
[...]
-6.10.2015, 21h16 - 55 79 9944-6136: "vc faz soh um ajuste rápido."
-6.10.2015, 21h16 - 55 79 9944-6136: "Mas nada definitivo."
-6.10.2015, 21h16 - 55 79 9944-6136: "Até pq os caras dão pau e
vao pra ksa."
-6.10.2015, 21h16 - 55 79 9944-6136: "Tem essa cocha."
-6.10.2015, 21h17 - 55 79 9944-6136: "Aki na bna naum"
-6.10.2015, 21h17 - 55 79 9944-6136: "sangra mais"
[...]
-6.10.2015, 21h19 - 55 71 9944-2708: "Cutucar os primeiros Eh
foda."
-6.10.2015, 21h19 - 55 71 9944-2708: "Se acham o rei."
-6.10.2015, 21h19 - 55 71 9944-2708: "Ainda mais como Cicero
lá."
-6.10.2015, 21h20 - 55 71 9994-1019: "Galera antiguidade e posto...
so axo!"
[...]
-6.10.2015, 21h22 - 55 79 9944-6136: "Fala q eh determinação do
comando..."
-6.10.2015, 21h22 - 55 79 9944-6136: "Eh q se achar prejudicado
fazer papeleta de audiência."
-6.10.2015, 21h22 - 55 79 9944-6136: "kkk"
-6.10.2015, 21h22 - 55 79 9944-6136: "Ninguém vai querer."
-6.10.2015, 21h22 - 55 79 9944-6136: "Tudo medroso."
[...]
-6.10.2015, 22h06 - 55 71 9944-2708: "Datas festivas portão
principal 300 e os demais postos 280."
-6.10.2015, 22h06 - 55 71 8802-5355: "Pode ser a galera tem que
dizer."
-6.10.2015, 22h06 - 55 71 9944-2708: "O Q vcs decidirem tá safo."
[...]
-8.10.2015, 15h11 - 55 71 9944-2708: "Alguém quer avançar de
contra mestre?"
-8.10.2015, 15h14 - 55 71 9944-2708: "Falei pra ele 150,00."
-8.10.2015, 15h14 - 55 71 9944-2708: "Q eu arrumava alguém."
-8.10.2015, 15h42 - SG Marcos: "Pode dar meu nome."
[...]
-8.10.2015, 15h14 - 55 71 9944-2708: "Esses serviços estão

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/08/2021 16:43:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b1341bf1
borbulhando."
[...]
-13.10.2015, 15h05 - 55 71 9944-2708: "Senhores... preciso
comprar a bateria do meu carro...Conto com a colaboração
de vocês."
[...]
-13.10.2015, 19h59 - 55 71 9944-2708: "Alguém de bobeira na
sexta? Prometo folga pro futuro."
[...]
-15.10.2015, 9h02 - 55 71 9944-2708: "Senhores... Lembrando
que todos que embarcarem em grupo, tem q pagar a taxa de
manutenção."
-15.10.2015, 9h34 - 55 71 8802-5355: "Isso mesmo."
-15.10.2015, 9h34 - 55 71 8802-5355: "Paga para são Gabriel."
[...]
-19.10.2015, 10h40 - 71 9944-2708: "Alguém pra dar o 2
horário no adm hoje?"
-19.10.2015, 10h40 - 71 9944-2708: "50,00."
-19.10.2015, 10h41 - 79 9944-6136: "Qual horário?"
-19.10.2015, 10h41 - 79 9944-6136: "Soh posso 00 as 04".

Conforme demonstra o nobre Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. José Garcia
de Freitas Júnior:

"Da simples leitura das conversas acima transcritas, depreende-se
que não há tonalidade alguma de brincadeira ou que se trata de
algum tipo de jogo de guerra de naval, como afirma o Acusado.
Pelo contrário, as declarações são sérias e fazem crer tratar-se de
pagamento por serviços prestados pelo Acusado na facilitação e
intermediação das alterações da Escala de Serviço, conforme
descrito na Denúncia.
Em que pese a utilização pelo réu de seu direito ao silêncio em juízo,
as provas produzidas na fase inquisitorial têm validade, a exemplo
do conteúdo das conversas do grupo de WhatsApp Safa Onça, como
descrito no Apelo Ministerial."

De acordo com o 1º SG Evaneilmo de Morgado Santos, ouvido em Juízo como
testemunha ministerial, as mensagens acima transcritas foram recebidas em seu
e-mail e repassadas pelo Sargento da Base Naval, Fábio Silva Santana, que o havia
alertado sobre o grupo do WhatsApp. Embora não tenha sido possível esclarecer a
respeito da frequência das mensagens no grupo ou se as trocas realmente
aconteceram e se eram efetivamente remuneradas, a Testemunha afirmou ter
ouvido no Alojamento "o Gabriel está manobrando demais, ele está ficando rico".

Destaca-se que o Promotor de Justiça, ao analisar as papeletas de trocas de
serviços e as mensagens questionadas, realizou uma tabela na qual relaciona os
nomes e telefones dos militares envolvidos no grupo "Safa Onça".

Consoante destacou o membro do MPM de Primeira Instância, a documentação
para troca de serviços seguia as normas em vigor e recebiam os vistos dos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/08/2021 16:43:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b1341bf1
superiores, que não sabiam da vantagem recebida pelo militar que tiraria o serviço
e, nesse sentido, não houve o aditamento da Denúncia, porquanto as provas
apontavam para o Acusado "manobrando" a escala e era ele quem efetivamente
elaborava a planilha.

Neste sentido, o CT Paulo Roberto Alves do Nascimento afirmou ser permitida a
troca de serviço na Marinha, mas que esta deve ser realizada conforme as normas.
Por óbvio, é proibida a venda do serviço ou a negociação remunerada da escala.
Ato contínuo, a referida Testemunha negou ter ciência prévia dos fatos relatados na
Inicial e alegou que somente foi informado posteriormente pelo 1º SG Morgado a
respeito da representação realizada no âmbito do Ministério Público em desfavor do
Auxiliar de Detalhista de Serviço.

Por outro lado, verifica-se certa negligência de alguns Oficiais, como se infere do
depoimento do CT Marcos Santos Pimentel. Embora tenha a Testemunha alegado
preocupação com os fatos relatados na Representação, inicialmente afirmou que
não foi possível observar se os militares que compunham a lista efetivamente
tiraram serviço nos dias combinados. Entretanto, ao ser questionado pelo Promotor
a respeito das informações repassadas pela Organização Militar e da tabela
elaborada pelo Parquet, na qual se verificou que trocas são contemporâneas às
mensagens retiradas do WhatsApp, a Testemunha relatou que apenas foi verificado
se as trocas foram efetivamente autorizadas e que não chegou a comparar as
mensagens do WhatsApp com as respectivas trocas, contrariando o que tinha sido
dito anteriormente.

Portanto, ainda que não tenha sido possível realizar a prova pericial, ressalta-se
que os depoimentos testemunhais e o interrogatório do Réu não deixam dúvidas de
que o grupo "Safa Onça" realmente existiu e que o conteúdo das mensagens é
verdadeiro, logo indiscutível a consideração sobre a licitude da prova produzida.

Neste contexto, cito trecho do Voto no Habeas Corpus 7001129-64.2019.7.00.0000,
no qual fui Relator para Acórdão, em que a Corte firmou a regularidade da prova
produzida no âmbito do IPM que originou o processo em análise:

"O Réu, efetivamente, exerceu o encargo de Auxiliar de Detalhista
na Base Naval de Aratu, localizada em Salvador-BA, cuja atribuição é
assessorar o Detalhista-Geral na escala de serviço, para efetuar
alterações no serviço de dia, caso necessário, e remanejar horários
ou substituir militares, além de verificar as possibilidades de
permutas.
Conquanto o Inquérito Policial Militar (IPM) não concluir por indiciar o
Paciente, em razão de inexistir qualquer garantia de fidedignidade
dos dados e conversas registradas em arquivo editável, o Ministério
Público Militar não é vinculado a essa análise, pois diante de sua
independência funcional e cotejamento de todo o arcabouço
probatório pode oferecer Denúncia acerca dos fatos investigados.
[...]
De mais a mais, não julgo que as supostas mensagens de um grupo
de WhatsApp capturadas para um editor de textos ferem o preceito
constitucional do art. 5º, inciso XII, da Constituição da República

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/08/2021 16:43:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b1341bf1
Federativa do Brasil.
Não há qualquer nulidade nas provas obtidas por meio de captação
das mensagens do aplicativo WhatsApp, ainda mais ao considerar
que era um grupo com diversos integrantes. Acrescente-se que as
comunicações telefônicas não se confundem com registros
telefônicos ou de dados, e a garantia constitucional de
inviolabilidade das comunicações telefônicas se refere,
especificamente, à vedação de escutas telefônicas clandestinas,
dentre as quais não se enquadram mensagens de texto ou o registro
das ligações recebidas ou efetuadas por telefones celulares
apreendidos na posse de suspeitos de praticarem crimes graves,
mediante perícia técnica. "

Registre-se que o 2º SG Fábio Silva Santana afirmou, durante o depoimento
prestado no IPM, no qual assumiu o compromisso de dizer a verdade, nos termos
do art. 352 do CPPM, que fazia parte do grupo "Safa Onça" e foi excluído após
colocar sua opinião de que não concordava com as manobras na escala de serviço
dos mais antigos. Relatou que os Sargentos Eduardo, Gonçalves, Trindade e Marcos
Souza faziam parte do grupo. O militar acrescentou que embora não tivesse
presenciado as trocas por dinheiro, confirmou que o Detalhista da BNA poderia se
beneficiar com as trocas e substituições dos militares de serviço.

Em que pese os referidos Sargentos não terem sido ouvidos na fase judicial e terem
negado durante o IPM que as trocas tenham ocorrido por compensação financeira,
a meu ver, não há dúvidas de que o conteúdo das mensagens é verdadeiro e de
que ultrapassa qualquer cunho recreativo. Para além de transgressões militares,
constituem o crime do art. 320 do CPM.

O tipo em tela é crime propriamente militar e funcional, cuja tutela jurídica
resguarda o regular funcionamento da Administração Militar e do dever de
fidelidade. O dever funcional é a obrigação decorrente do cargo ou ofício, em que
exista correlação na atividade desempenhada e o negócio ilícito almejado.

O referido tipo não existia no Código Penal Militar de 1944 e não existe no Código
Penal comum em vigor, foi previsto no Código Penal de 1969, que não entrou em
vigor. Em seu art. 347 previa-se pena de reclusão de 3 a 10 anos para a prática do
referido delito (ALVES-MARREIROS, Adriano; ROCHA, Guilherme; FREITAS, Ricardo.
Direito Penal Militar. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1226.)

Ademais, trata-se de crime formal em que para haver consumação basta a violação
com o fim de obter especulativamente vantagem pessoal, ou seja, não há
necessidade que o agente obtenha o ganho desejado (ROSSETO, Enio Luiz. Código
Penal Militar Comentado. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015).

Consoante revela Adriano Alves-Marreiros, os crimes formais são, in verbis:

"[...] aqueles cujos tipos penais preveem uma conduta e um
resultado naturalista, mas este não é de modo algum cobrado como
condição de consumação. Normativamente, entretanto, eles sempre
alcançam um resultado, pois se eles se consumam é porque
ofenderam ou ameaçaram algum bem jurídico inserto em tipo penal

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/08/2021 16:43:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b1341bf1
incriminador". (ALVES-MARREIROS, Adriano; ROCHA, Guilherme;
FREITAS, Ricardo. Direito Penal Militar. - Rio de Janeiro: Forense; São
Paulo: MÉTODO, 2015, p. 479)

Por vantagem pessoal entende-se que pode ser tanto para o autor como para
terceiro. Conforme acrescentam Cícero R. Neves e Marcello Streifinger, embora seja
imprescindível que exista, não é necessário que seja alcançada (exaurimento), mas
tão somente que haja essa possibilidade (In Manual de direito penal militar. 2. ed. -
São Paulo: Saraiva, 2012, p. 1823).

Extrai-se de precedente desta Corte Militar que o referido crime é uma espécie de
corrupção e sanciona aquele que utiliza a máquina pública com o intuito de lucro, in
verbis:

"EMENTA: Apelação. Violação do dever funcional com o fim de lucro
(CPM, art. 320). [...] Mérito: Hipótese em que Oficial, valendo-se da
condição de Chefe da Unidade Militar, em que servia, firma, à revelia
de seus superiores, acerto com empresa privada, para realização de
trabalhos de campo de levantamento planialtimétrico em município
brasileiro, com utilização de material e pessoal do Exército, e
mediante pagamento de quantia depositada em suas contas
bancárias. Incontroversa a prova carreada aos autos, baseada em
depoimentos contundentes, demonstrando que o Acusado praticou a
conduta delitiva narrada na denúncia, a fim de obter, por meio de
atividade especulativa, vantagem pessoal. Improcedência do pedido
de desclassificação para o crime de prevaricação, visto que não se
tratou de retardar ou deixar de praticar ato de ofício, mas sim de
uso da função pública para obtenção de vantagem pessoal
com o objetivo de lucro. Por unanimidade, rejeitadas as
preliminares de nulidade arguidas pela Defesa e, no mérito, negado
provimento ao apelo, mantendo-se íntegra a Sentença a quo.
(Apelação 8-75.2006.7.03.0103. Rel. para o Acórdão Min. Francisco
José da Silva Fernandes. Julgado em 15.3.2011. Publicado em
6.6.2011. grifo nosso.)

Ademais, a corrupção é um complexo fenômeno social, político e econômico que
afeta diferentes países do mundo e prejudica as instituições democráticas. O
conceito de corrupção é amplo e inclui práticas de suborno, propina, fraude,
apropriação indébita, dentre outras ações delitivas em que o agente utiliza-se de
influência ou informação privilegiada para obter ganhos pessoais.

Conforme a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, os Estados devem
"desenvolver códigos de conduta que incluam medidas de estímulo a denúncias de
corrupção por parte dos servidores, e de desestímulo ao recebimento de presentes,
ou de qualquer ação que possa causar conflito de interesses". (Disponível em
https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/corrupcao/convencao.html.
Acesso
em
16.4.2021).

In casu, o militar denunciante dirigiu-se ao Ministério Público Militar com o intuito
de relatar prática de atos contrários aos interesses das Organizações Militares, que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/08/2021 16:43:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b1341bf1
ferem os princípios da hierarquia e da disciplina.

A alteração da escala de serviços com o fim de obtenção de vantagem pessoal para
si ou para outrem é fato comprovado nos autos do processo e merece punição
exemplar.

Frise-se que durante o IPM, o Investigado confirmou que as conversas eram
verídicas e que intermediou algumas das trocas ou substituições de Serviço na
Base "por necessidades diversas". Embora não tenha confirmado o depoimento
durante o interrogatório judicial, as demais provas produzidas nos autos revelam a
certeza necessária à condenação, ainda que não se tenha efetivamente confirmado
o recebimento das vantagens financeiras.

Passo, então, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, de acordo com as diretrizes do art. 69 do CPM, verifico que o Réu
é primário, possui bons antecedentes e não há nos autos elementos suficientes a
sopesar negativamente as demais circunstâncias judiciais. Fixo, portanto, a pena-
base no mínimo legal, 2 anos de reclusão. Na segunda fase, ausentes agravantes e
atenuantes. Na terceira fase, à míngua de causas de aumento e diminuição, torno-a
definitiva em 2 anos de reclusão.

Fixo o regime prisional inicialmente aberto, para fins de eventual cumprimento em
estabelecimento civil, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal
Brasileiro.

Concedo o benefício do sursis, se cumpridas as condições objetivas previstas no
art. 84 do CPM e no art. 606 do CPPM, pelo período de prova de 2 anos. O
Sentenciado necessita respeitar as normas obrigatórias estabelecidas no art. 626
do CPPM, à exceção da alínea "a". A audiência admonitória deve ser realizada pelo
Juízo da Execução.

Ante o exposto, dou provimento ao Recurso ministerial para condenar o Apelado 3º
Sargento Gabriel Pires Gonçalves à pena de 2 anos de reclusão, como incurso no
art. 320 do CPM, fixado o regime prisional inicialmente aberto e o benefício da
suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 anos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 06/08/2021 20:21:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 207f6f688e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000768-13.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO DR. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: GABRIEL PIRES GONÇALVES.
ADVOGADO: DR. ELIAS MACEDO DE ANDRADE FILHO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei em consonância com a corrente minoritária e, para constar a Ratio decidendi, faço a presente
declaração de voto.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurgiu-se o Ministério Público Militar contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar, publicada em 28/9/2020 (Evento nº 236
da APM), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Denúncia e absolveu o 3°
Sargento GABRIEL PIRES GONÇALVES da prática do delito previsto no art. 320 do Código Penal
Militar (CPM) - violação do dever funcional com o fim de lucro.
O Apelo não merece mínima guarida.
Como bem pontuado no voto divergente do eminente Ministro José Coelho Ferreira e, por mim
acompanhado, resta evidente que:
"(...) a Decisão unânime do Escabinato não merece ser reformada, haja vista que
concluiu acertadamente pela não existência de provas suficientes para a
condenação do 3º Sargento GABRIEL PIRES GONÇALVES pela prática do delito
previsto no art. 320 do Código Penal Militar (CPM) - violação do dever
funcional com o fim de lucro.
(...).
5. Sobre o tipo imputado ao Apelante, dispõe a Lei Penal Castrense:
Violação do dever funcional com o fim de lucro
Art. 320. Violar, em qualquer negócio de que tenha sido incumbido pela
administração militar, seu dever funcional para obter especulativamente vantagem
pessoal, para si ou para outrem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
6. Como se vê, trata-se de crime de especial gravidade e que exige a demonstração
da violação do dever funcional em qualquer negócio a que tenha sido incumbido
pela administração militar, bem como deve ficar caracterizada a finalidade de
vantagem pessoal de natureza pecuniária, já que o nome do tipo faz remissão à
palavra lucro.
7. Para além da conduta de violar o dever funcional, integra o tipo a expressão
"qualquer negócio", e, como não poderia deixar de ser, a acepção da palavra
"negócio" não pode ser considerada de forma ampla e abrangente ou ser
confundida com tarefas administrativas de caráter interno. Ao contrário, a execução
do delito deve acontecer em um cenário que envolva algum tipo de transação

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 06/08/2021 20:21:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 207f6f688e
econômica na atuação da administração militar e particulares. Assim, não podem
ser consideradas inúteis as expressões que integram o tipo como lucro;
negócio; e especulativamente.
8. Cabe mencionar que a diligente Defesa foi perspicaz ao estabelecer, com
exemplos, o alcance da expressão "em qualquer negócio de que tenha sido
incumbido pela administração militar", por ocasião dos debates ainda em primeiro
grau. A esse propósito, transcrevo parte das contrarrazões:
"(...). Com efeito, durante os debates, a defesa foi mais além, sustentando
que Detalhe de Serviço, objetivando, em última análise, a defesa das
instalações militares, nunca foi, não é e nunca será um "negócio". Temos
"negócio" nas Organizações Militares Prestadoras de Serviços da Marinha do Brasil,
como por exemplo, o aluguel da docagem no Dique da Base Naval de Aratu;
trabalhos executados pela Divisão Industrial da Base Naval de Aratu; processos
licitatórios, em todas as Organizações Militares. etc. Porém, não temos "negócio", na
Escola de Formação de Reservistas Navais, na Divisão de Segurança, na Divisão de
Pessoal, etc. Temos "negócio" em alguns setores das Capitanias dos Portos. Temos
"negócio" na "Operação Pipa", conduzida pelo Exército no sertão Nordestino. Temos
"negócio" nos trabalhos realizados pelos Batalhões de Engenharia de Construção,
mas, não temos "negócio" na escalação de saltos de paraquedistas.
Sobre a expressão "qualquer negócio" inserto no tipo penal, aduz, ENIO LUIZ
ROSSETO:
" A expressão qualquer negócio deve receber interpretação restritiva, por
ser norma penal incriminadora. O negócio tem relação com a
Administração Militar. O crime de violação do dever funcional não se
tipifica se a incumbência, conferida aos agentes pela administração
militar, não tem caráter estrito relacionado com a expressão qualquer
negócio.". (Evento 1, documento 6).
(...).
10. Cumpre também destacar o acórdão proferido em sede de Habeas Corpus, o
qual foi impetrado pela Defesa por ocasião do recebimento da denúncia. Na
ementa, o douto Relator para o Acórdão reconheceu que as transcrições poderiam
ser editadas e, por isso, deveriam ser cotejadas com outras provas, destaco:
"(...). IV - Inexiste qualquer nulidade nas provas obtidas por meio de
supostas mensagens do aplicativo WhatsApp, ainda mais ao considerar
que era um grupo com diversos integrantes e por se tratar, no caso, de um
documento editável, o qual deve ser cotejado com outras provas, como
testemunhais e periciais. (...)
IV(sic) - Ordem denegada. Decisão por maioria." (HABEAS CORPUS Nº 7001129-
64.2019.7.00.0000. Relator para o Acórdão: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.)
(...).
12. A esse propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou
entendimento sobre a necessidade de outras provas válidas no processo-
crime para validar uma condenação, pois considera que devem ser
declaradas nulas e desentranhadas dos autos as mensagens obtidas por
meio do print screen da tela da ferramenta WhatsApp Web, de acordo com
os seguintes precedentes inerentes ao mesmo feito, in litteris:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 06/08/2021 20:21:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 207f6f688e
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. VÍCIOS INEXISTENTES. MERA REDISCUSSÃO. CORRUPÇÃO ATIVA E
PASSIVA. NOTÍCIA ANÔNIMA DO CRIME APRESENTADA JUNTO COM A
CAPTURA DA TELA DAS CONVERSAS DO WHATSAPP. INTERLOCUTOR
INTEGRANTE DO GRUPO DE CONVERSAS DO APLICATIVO. ESPELHAMENTO,
VIA WHATSAPP WEB, DAS CONVERSAS REALIZADAS PELO INVESTIGADO
COM TERCEIROS. NULIDADE VERIFICADA. DEMAIS PROVAS VÁLIDAS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não se verifica contradição quanto ao argumento de que nem mesmo o acórdão
proferido pelo Tribunal de origem afirma a existência de um grupo de Whats App,
porquanto tal informação consta expressamente no decisum.
2. Não existe omissão quanto à tese de impossibilidade de utilização das referidas
conversas como prova processual, sendo justamente essa a pretensão
acolhida no acórdão de agravo regimental, ao considerar as mensagens
obtidas por meio do print screen da tela da ferramenta WhatsApp Web
como prova ilícita, determinando-se o desentranhamento dos autos, o que
demonstra ausência de interesse recursal.
3. Não há contradição quanto ao alcance do reconhecimento da nulidade da prova,
na premissa de ser impossível que esta Corte declarasse quais provas foram
contaminadas, tarefa que competiria ao Juízo de primeiro grau, haja vista que esta
Corte Superior manifestou-se, com base no julgamento do RHC 79.848, no sentido
de que não há ilegalidade quanto à manutenção das demais provas produzidas após
as diligências prévias da polícia realizadas em razão da notícia anônima dos crimes,
razão pela qual foram mantidas.
4. Embargos de declaração rejeitados." EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS
CORPUS Nº 133.430/PE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, SEXTA TURMA, julgado em
1º/06/2021, DJe 07/6/2021.) (Grifos nossos).
(...).
13. É importante consignar que, ainda que a prova fosse considerada lícita, sequer
consta nos autos as tais conversas de WhatsApp, tendo somente a cópia da
transcrição apresentada em formato de texto editável, ao passo que não foi
possível atestar a autenticidade do documento, uma vez que, sendo uma
transcrição, poderia ser editada pelo denunciante. Daí o motivo pelo qual esta
Corte, por ocasião do julgamento do referido writ, esteve atenta à necessidade
de o documento editável ser cotejado com outras provas, o que de fato
não aconteceu. Ao invés disso, verificou-se que não foi possível aferir a
veracidade da transcrição apresentada em formato de texto pelo SG
MORGADO, até porque não houve apresentação de mídia Digital e a perícia
não identificou nos celulares de integrantes do grupo o teor dessas
conversas. (Evento 1, documento 17, do IPM nº 0000009-56.2018.7.06.0006).
14. Ora, se a perícia foi inconclusiva no tocante a veracidade da
transcrição apresentada pelo Denunciante, sendo essa prova solitária e
não confirmada por outros meios de prova, como condenar o militar com
base num texto cujo conteúdo não se sabe sobre sua autenticidade?
15. Aliás, não é crível que o apelado, militar experiente e elogiado por seus
superiores, tenha sido descuidado a ponto de manter conversas ilícitas em um
grupo com vários militares.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 06/08/2021 20:21:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 207f6f688e
16. Ainda assim, o Órgão Ministerial alega que o STM considerou lícita a
transcrição das conversas encaminhadas pelo denunciante e que não
poderia ser desconsiderada pelo Juízo a quo. Porém, mais do que a licitude da
prova, é preciso analisar sua força ou capacidade de atestar a versão acusatória. No
caso vertente, não foi possível verificar a autenticidade dos textos contidos na
transcrição tampouco foi ouvida a testemunha responsável pelo encaminhamento
das conversas, o SG FABIO.
17. A meu sentir, o Parquet militar deixou de proceder à produção de
provas importantes para se alcançar um decreto condenatório, tais como a
movimentação bancária entre os militares do grupo e a oitiva desses
mesmos militares, os quais, devo lembrar, por ocasião do procedimento
administrativo, negaram qualquer acordo ou acerto financeiro com o apelado, o que
explica, com muita clareza e segurança, as posturas do Encarregado do IPM, do
Comandante que o solucionou, e de todos os integrantes do Conselho Permanente
de Justiça para a Marinha, que entenderam pela não existência de provas que
comprovassem a existência da conduta delituosa em apreço. Vale dizer, sequer é
possível afirmar que os diálogos existiram, afinal, tem-se uma mera cópia de
transcrição de conversa de um grupo de WhatsApp, de modo que o denunciante
poderia editar, criar, alterar ou omitir falas da suposta transcrição.
18. Além disso, impressiona e causa espécie, também, o fato de o SGT MORGADO
deixar de confirmar a autenticidade dos diálogos contidos no material que ele
entregou, alegando ter recebido a transcrição de outro militar, o SGT FABIO, mas
que sequer foi ouvido ou arrolado como testemunha pelo MPM. Nem
mesmo os prints das conversas transcritas constam nos autos, o que
poderia ao menos emprestar alguma verossimilhança à denúncia.
19. Ademais, a simples leitura dos supostos diálogos não permite concluir que o
apelado era beneficiário de pagamentos dos militares que trocavam serviço, como
acusa o Parquet militar. Senão vejamos o que descreve a Exordial acusatória, in
litteris:
"Com efeito, nos diálogos no aplicativo são estipulados (nos dias 06 e 15/10/2015):
taxa de manutenção preços para as trocas de serviço em dias normais (R$ 150,00 a
200,00) e sobrepreço para as datas especiais: natal e réveillon, por exemplo (R$
280,00 a 300,00). O próprio denunciado anuncia (13/10/2015) sua
disposição em tirar serviço alheio porque "precisa comprar a bateria do
carro", e ainda reclama que a escala "está muito apertada". Em 06/10/2015,
Gabriel mais uma vez protesta pelos prejuízos com seu carro e diz: "Se aparecer
serviço estou aí... Meu carro está me dando mais uma dor de cabeça de
600,00". Até mesmo substituições em parte do serviço administrativo eram
negociadas, como se comprova no diálogo mantido pelo denunciado em
19/10/2015: "Alguém para dar o segundo horário no adm hoje? 50,00".".
20. Nesse contexto, ainda que admitíssemos que a cópia da suposta transcrição
fosse verdadeira e fidedigna, é possível inferir, a partir do citado diálogo, que os
militares trocavam o serviço mediante compensação pecuniária, inclusive o próprio
apelado, na medida em que alega estar precisando de dinheiro e se oferece para
tirar serviço de outros militares. E, em prejuízo da tese acusatória, o apelado anexou
extratos bancários que rechaçam a hipótese de auferimento de vantagem
pecuniária por parte dele, revelando, ao contrário, uma movimentação condizente
com a sua renda (Evento 1, item 14, IPM n º 0000009-56.2018.7.06.0006)." (Grifos
no original.)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 06/08/2021 20:21:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 207f6f688e
As provas carreadas aos autos permitem questionar a adequação típica da conduta, uma vez que a
atividade militar e, especificamente, a alteração das escalas de serviços, com prévia concordância
das chefias e atendidas as normas da ordem Interna 10-16E, não pode ser caracterizada como
"negócio". Igualmente, não foi corroborada pela instrução a elementar "obter vantagem pessoal",
eis que as provas carreadas não ratificam o teor das pretensas conversas relatadas no grupo de
WhatsApp "Safa Onça", conforme destaca a Sentença (evento 1, doc. 2), in litteris:
" As provas testemunhais não foram capazes de atestar a existência de
troca de serviço mediante o auferimento de vantagem em benefício ao
acusado.
O que pode se extrair dos depoimentos testemunhais é que o acusado exercia a
função de Auxiliar de Detalhistas e apenas confeccionada a lista das trocas de
plantão dos militares (sargentos), as quais eram sempre previamente autorizadas e
assinadas pelos respectivos Encarregados de cada militar envolvido, ou de pelo
menos um deles, depois essa lista era conferida e assinada pelo Detalhista geral,
depois pelo Encarregado da Divisão de Pessoal e pelo Chefe do Departamento da
Administração, não tendo competência o acusado para gerir e autorizar sozinho as
trocas de serviços.
Subtrai-se, também, que houve convergência nos depoimentos no sentido de que o
réu detinha um cargo de confiança, que seus superiores, à época, confiavam muito
no seu serviço, que sempre o avaliavam como excelente, confessando até que
assinavam as listas, algumas vezes, entregues pelo réu, sem muita conferência,
justificando que se tratavam de listas extensas, algumas até com mais de 100 (cem)
militares listados, mas reforçaram que nunca houve qualquer problema com
as escalas elaboradas por ele ou mesmo reclamação por parte de algum
militar, e reforçaram que todas as trocas realizadas sempre estavam
autorizadas pelos superiores dos militares envolvidos na troca.
Não houve nos autos, também, comprovação, seja documental ou
testemunhal, sobre qualquer recebimento de valores em espécie ou
depósito bancário favorecendo o acusado em razão da elaboração da
escala de serviço, ou por ter cobrado valores a militares (vide extratos do réu
-evento 1, item 14, fls. 2/10).
(...).
A existência do grupo do whatsapp SAFA ONÇA pode até se ter como verídico (como
no depoimento da testemunha CC JOSÉ PAULO ABADE DA SILVA que afirmou saber
da existência), contudo, o teor das conversas em que o réu supostamente
cobrava valores por trocas de serviço não ficou suficientemente provado
nos autos, pairando, no máximo, a dúvida se era brincadeira ou não as conversas
de pedido de dinheiro escalonado, como aduzido pelo réu em seu depoimento,
porque nenhuma testemunha disse ter pago ou visto algum militar pagar
ao réu, negociando em grupo de whatsapp, ou pessoalmente, tampouco
pedido de dinheiro pelo réu em razão da troca de plantões de serviço.
Mesmo com a possível "não negação" da existência de conversas nesse sentido em
grupo de whatsapp pelo réu, sob a justificativa de que eram brincadeiras, somente
essa versão, isolada (que não chegou a ser uma confissão), sem outras provas para
corroborar o conluio, não é capaz de, sozinha, sustentar a condenação penal do
crime previsto no art. 320 do CP, o qual necessita da prova cabal da obtenção de
vantagem (pessoal ou de lucro) pelo acusado, o que careceu de provas nos autos."
(Grifou-se.)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 06/08/2021 20:21:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 207f6f688e
À vista disso, em meu entender, não há deslinde outro que não a absolvição, eis que totalmente
criticável eventual condenação calcada em Denúncia de perfil indiciário e sustentada
em suposta prova de pretensa "origem digital", que despreza por completos os pilares básicos
da segurança da informação (integridade, disponibilidade e confiabilidade)[1]. Até por isso, o
diligente Relatório do IPM conclui que:
"a) Não é possível afirmar a veracidade da transcrição, apresentada em
formato de texto, pelo SG Morgado, uma vez que o mesmo não apresentou
mídia Digital e os Peritos não identificaram registros no Celular do SG
Gabriel por ter sido formatado (folhas 467 à 469);
b) Nos depoimentos, os Sargentos confirmam que fizeram parte do grupo Whatsapp
"Conversa do Whatsapp com Safa onça", na época, mas de forma particular e
informal, não lembrando do teor das conversas em 2015;
c) Fica claro, nos depoimentos dos Sargentos, que é possível trocar de serviço,
em dias consecutivos, por motivos particulares e as trocas são autorizadas
com o conhecimento do Encarregado da Divisão de Pessoal depois de
ratificada pelos Encarregados de Divisão dos Praças, conforme
preconizado na ordem Interna 10-16E, folhas 437 e 450, o que dificultaria o
suposto benefício do Detalhista da BNA com as trocas; e
d) Não sendo possível, com base no que foi apurado pelos autos, a comprovação de
existência de falta de ética, corrupção ativa, tráfico de influência, obtenção de
vantagens ilícitas, vazamento de informações e referir-se ao superior de maneira
desrespeitosa.
Por tudo o que se tem dos autos, sejam pelas informações fornecidas e demais
elementos colhidos, não foi possível comprovar lucratividade e influência do
3° SG-AM GABRIEL Pires Gonçalves (Detalhista da BNA) na tabela de
Serviço desta Base, conforme alegado pelo 2°SG-EP Evaneilmo de Morgado
Santos.
A apuração dos fatos graves trazidos pelo militar, incitou ao Ministério
Público Militar a requisitar ao Comandante da OM a instaurar o Inquérito Policial
Militar e que a investigação, nada concluiu, imputando-lhe crime sujeito à jurisdição
militar, sem apresentação de provas relativas à denúncia, incidindo assim o
2°SG-EP Evaneilmo de Morgado Santos nos Artigos 343 e 344 do CPM." (Grifou-se.)
Ante o exposto, divergi e neguei provimento ao Apelo ministerial, para manter incólume a Sentença
- que, por unanimidade de votos, absolveu, do crime de violação de dever funcional com o fim
de lucro (art. 320 do CPM), o 3° Sgt° GABRIEL PIRES GONÇALVES, nos termos do art. 439, alínea "e",
do CPPM -, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 24 de junho de 2021.

Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra

[1] MARTINS. Alaíde Barbosa. SANTOS. Celso Alberto Saibel. Uma metodologia
para implantação de um Sistema de Gestão de Segurança da Informação.
Revista de Gestão da Tecnologia e Sistema de Informação. Vol. 2. N° 2. 2005. pp. 121-
1 3 6 .
A c e s s o
e m
2 4 / 6 / 2 0 2 1 :
https://www.scielo.br/j/jistm/a/hQnY4VLTvnP3rwhjxnxrYct/?format=pdf&lang=pt